Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736584-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEBRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão monocrática (ID 50878819) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto (ID 50834777). Nas razões do agravo interno (ID 52723686), o réu agravante sustenta que as decisões que reconhecem ou afastam a prescrição são decisões de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ressalta que as decisões relacionadas a prescrição devem ser impugnadas nas instâncias ordinárias sob pena de reconhecimento do trânsito em julgado, conforme jurisprudência do STJ. Repisa os argumentos contidos no agravo de instrumento. Ao final, requer “o conhecimento do presente agravo interno, fundado no artigo 1.021, CPC, para que seja reformada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conhecendo do recurso do ente distrital e dando a ele provimento para que se reconheça a prescrição dos juros e da correção monetária, aplicando-se o disposto no artigo 114 do Código Civil”. Em contrarrazões (ID 53622812), a autora pugna pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Assiste razão ao agravante, sendo o caso de reconsiderar a decisão. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que a decisão interlocutória que versa sobre prescrição tem natureza de decisão de mérito e deve ser impugnada por agravo de instrumento. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019). Ademais, o mesmo STJ considera preclusa a decisão interlocutória que, versando sobre prescrição, não foi impugnada por agravo de instrumento: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente. 4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). Assim, devem ser prestigiados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar prejuízos à parte agravante. Portanto, revejo meu posicionamento, passando a considerar que a decisão interlocutória que versa sobre prescrição é passível de ser impugnada por agravo de instrumento, motivo pelo qual conheço do recurso. Pretende o réu agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando para tanto que deve ser evitada a liberação de recursos públicos. Assiste-lhe razão, em parte. De um lado, o feito de origem se trata de processo em fase de conhecimento, não havendo qualquer indicativo de que haverá liberação de recursos públicos durante o trâmite do agravo de instrumento. Por outro lado, consultando o processo de origem (no 0701058-68.2023.8.07.0018), observa-se que o magistrado a quo determinou a conclusão dos autos para sentença. Assim, visando a evitar a prática de atos processuais desnecessários, que porventura devam ser anulados em caso de eventual provimento do agravo, merece ser suspensa a tramitação do feito principal a fim de aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 50878819 e determino o prosseguimento do agravo de instrumento. Defiro o efeito suspensivo pretendido pelo DISTRITO FEDERAL. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado, GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 19 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora